Tribunal: TJSP
Processo: 2243995-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"PROVA – Perícia – Honorários periciais – Hipótese em que o recorrente questiona o valor dos honorários em R$30.000,00 – Adequação – Perícia que recaiu sobre 27 imóveis que, apesar de situados na mesma região, despendeu diligencia junto à Prefeitura e tempo na elaboração de laudo de 130 páginas com anexos e fotografias – Verba que deve atender à quantidade de trabalho realizado e a

Ementa:
"PROVA – Perícia – Honorários periciais – Hipótese em que o recorrente questiona o valor dos honorários em R$30.000,00 – Adequação – Perícia que recaiu sobre 27 imóveis que, apesar de situados na mesma região, despendeu diligencia junto à Prefeitura e tempo na elaboração de laudo de 130 páginas com anexos e fotografias – Verba que deve atender à quantidade de trabalho realizado e a dignidade do profissional – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243995-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I, é agravado CR ZONGSHEN FABRICADORA DE
VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243995-50.2020.8.26.0000 -Voto no 49821
2
VOTO No : 49821
AGRV.No: 2243995-50.2020.8.26.0000
COMARCA : BAURU
AGTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS
I
AGDO. : CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEÍCULOS S.A.
INTERDO: CLAUDINEY MARZAGÃO ECLAUDIO ROSA JUNIOR
“PROVA Perícia Honorários periciais Hipótese em
que o recorrente questiona o valor dos honorários em
R$30.000,00
Adequação Perícia que recaiu sobre 27
imóveis que, apesar de situados na mesma região,
despendeu diligencia junto à Prefeitura e tempo na
elaboração de laudo de 130 páginas com anexos e
fotografias
Verba que deve atender à quantidade de
trabalho realizado e a dignidade do profissional Decisão
mantida Recurso improvido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão em que o M. Juiz “a quo” fixou
honorários periciais definitivos em R$30.100,00.
Alega, em síntese que: o valor dos honorários
não é razoável; devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; o processo não pode ser
extremamente oneroso; os honorários definitivos
foram fixados no patamar de 1000% daquele
estipulado
provisoriamente;
a
estimativa
do
perito é genérica e infundada; os critérios não
podem ser referendados; é absurda a pretensão de
cobrança de trabalho complementar; o perito não
divulgou os custos da perícia; os 27 imóveis
avaliados são terrenos e estão localizados na
mesma região; o trabalho de campo não foi
aprofundado; o trabalho pericial poderia ter
sido realizado por Oficial de Justiça; não está
justificada as 72 horas de trabalho; os terrenos
custam em média R$15.000,00; o valor deve ser
reduzido para R$6.000,00.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
O perito respondeu, alegando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243995-50.2020.8.26.0000 -Voto no 49821
3
valor deve ser mantido.
É o breve relatório.
2)
Não merece acolhimento o recurso. Respeitadas as alegações da
agravante, a decisão deverá ser mantida, pois
adequada
e
proporcional
a
verba
honorária
pericial arbitrada pelo agravado no valor total
de R$30.000,00.
Isso
porque,
compulsando
os
parâmetros de arbitramento apontado pelo “d.
expert” constata-se que eles são objetivos e
dotados da melhor técnica, ou seja, engenharia.
Verifica-se
que
foi
objeto
da
perícia nada menos de que 27 imóveis!
Por mais que eles sejam parecidos e
se encontrem na mesma região, o trabalho do
agravado não se resumiu à análise de campo, mas
sim
à
pesquisa
mercadológica
e,
sobretudo,
elaboração de um laudo pericial com 130 páginas,
composto por anexos e fotografias.
Ainda, o perito teve se diligenciar
junto à Prefeitura de Bauru, conforme fl. 362.
Além do trabalho de campo “in
locu”,
houve
a
elaboração
minuciosa
do
documento, o que certamente foi extremamente
oneroso
e
representativo
das
72
horas
de
trabalho.
Importante
ressaltar
que
o
parâmetro utilizado pelo perito no arbitramento
da
verba
honorária
não
é
excessivo
ou
desproporcional, pois este E. Tribunal já chegou
a reconhecer como razoável o arbitramento de
R$3.000,00 em relação a um único imóvel. Destaca-
se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Honorários
Periciais.
Avaliação
de
imóvel. Terreno sem benfeitorias, mas
que demanda diligência junto ao CRI e
à Prefeitura. Valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) razoável para o trabalho a ser apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243995-50.2020.8.26.0000 -Voto no 49821
4
expert. Valor mantido. Recurso improvido.” (Ag. Inst. no
2210182-32.2020.8.26.0000
-
Relator(a): Décio Rodrigues - Comarca:
São
Bernardo
do
Campo
-
Órgão
julgador:
21a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
27/10/2020)
Dessarte, respeitadas as alegações
da agravante, não há se falar em reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator